Tribunal: TJSP
Processo: 1018432-80.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato de transporte aéreo – Cancelamento de voo – Autora que alega ter chegado ao destino com atraso superior a 10 horas em relação ao horário contratado, em virtude de cancelamento do voo inicialmente programado, sem que tenha recebido assistência material alguma da companhia aérea – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da requerente,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato de transporte aéreo – Cancelamento de voo – Autora que alega ter chegado ao destino com atraso superior a 10 horas em relação ao horário contratado, em virtude de cancelamento do voo inicialmente programado, sem que tenha recebido assistência material alguma da companhia aérea – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da requerente, para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 – Insurgência da autora – Pretensão de majoração do "quantum" indenizatório – Possibilidade – É inequívoco o dano moral sofrido pela requerente, tendo em vista o atraso a que deu causa a companhia aérea e a ausência de assistência material prestada pela requerida – Hipótese em que, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e os padrões de quantificação de ressarcimento reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta 11a Câmara de Direito Privado, o "quantum" indenizatório comporta majoração para o valor de R$ 10.000,00 – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000761289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1018432-80.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante RENATA LINS BARBOSA PIANA, é apelado LATAM AIRLINES
GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1018432-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 25.440
Voto no 25.440
Apelação Cível no 1018432-80.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Apelante: Renata Lins Barbosa Piana
Apelado: Latam Airlines Group S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Claudia Felix de Lima
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Contrato de transporte aéreo Cancelamento de voo
Autora que alega ter chegado ao destino com atraso superior
a 10 horas em relação ao horário contratado, em virtude de
cancelamento do voo inicialmente programado, sem que
tenha recebido assistência material alguma da companhia
aérea Sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido da requerente, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00
Insurgência da autora
Pretensão de majoração do
“quantum” indenizatório Possibilidade É inequívoco o
dano moral sofrido pela requerente, tendo em vista o atraso
a que deu causa a companhia aérea e a ausência de
assistência material prestada pela requerida Hipótese em
que, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e os
padrões de quantificação de ressarcimento reiteradamente
adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por
esta 11a Câmara de Direito Privado, o “quantum”
indenizatório comporta majoração para o valor de
R$ 10.000,00 RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de reparação de danos”,
ajuizada por RENATA LINS BARBOSA PIANA contra LATAM AIRLINES
GROUP S/A, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela
autora, para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral,
no valor de R$ 4.000,00. O D. Juízo a quo ainda condenou a ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1018432-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 25.440
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 20% do valor da
condenação (fls. 111/115).
Recorre a autora. Pleiteia a majoração do quantum
indenizatório. Afirma que situações como a narrada nos autos, embora
possam ocorrer no ramo da aviação, podem ser resolvidas facilmente, uma
vez que a ré possui plenas condições de ao menos alertar os passageiros
com antecedência. Aduz que a ré agiu com descaso, deixando de prestar
assistência material, mesmo com atraso superior a 10 (dez) horas. Salienta
que o valor da indenização deve levar em conta a capacidade econômica da
companhia aérea.
Recurso recebido e contrariado (fls. 132/140).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A autora narrou, na petição inicial, que adquiriu
passagem aérea da companhia ré, para voo entre Bariloche (Argentina) e
Belo Horizonte (Brasil). Afirmou que o voo estava inicialmente previsto para
partir do aeroporto de Bariloche às 11h do dia 17/08/2019, com chegada
programada em Buenos Aires (Argentina) às 13h05, onde deveria embarcar
às 16h15 em voo de conexão com destino a São Paulo (Brasil), onde, por
sua vez, às 21h30, embarcaria em novo voo de conexão, com destino a
Belo Horizonte. Aduziu que chegou ao aeroporto com antecedência e se
dirigiu até o portão de embarque. Mencionou que, no entanto, o voo atrasou,
sem que a requerida tenha prestado informação alguma, nem mesmo no
painel do aeroporto. Destacou que o painel apenas indicou o atraso após
horas de espera, sendo que a requerida também lhe enviou e-mail

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1018432-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 25.440
informando o atraso, mas sem justificativa alguma, e a realocação em voo
que partiria às 18h05 do mesmo dia.
A autora relatou, ainda, que, em virtude do ocorrido,
perdeu todos os voos de conexão que estavam programados. Afirmou que,
por este motivo, o voo de conexão com origem em Buenos Aires foi alterado
para as 22h35, tendo como destino o aeroporto de Assunção (Paraguai),
onde embarcou às 02h45 do dia seguinte com destino a São Paulo.
Ressaltou que somente chegou a São Paulo às 07h40 do dia 18/08/2019,
onde embarcou em voo com destino a Belo Horizonte, chegando às 08h50.
Defendeu que chegou ao seu destino mais de 10 horas após o horário
contratado, sendo que a requerida não lhe prestou assistência material
alguma.
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, pleiteando
a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
Em contestação, a ré sustentou que o voo inicialmente
contratado pela autora sofreu atraso no horário de partida em virtude de
necessidade de readequação da malha aérea “no aeroporto de destino e/ou
origem” (fl. 88), razão pela qual a autora foi reacomodada em outro voo,
sem custo algum, considerando a perda dos voos de conexão. Afirmou ter
cumprido a normatização da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC),
informando a autora acerca do atraso. Destacou que, ainda que tal
normatização não tenha sido cumprida, seu site contém os dados
atualizados dos voos. Defendeu que o atraso ocorrido é justificável e
decorreu de fato alheio à vontade da companhia aérea. Argumentou não
haver dano moral a ser indenizado.
O D. Juízo a quo julgou parcialmente procedente o
pedido formulado pela autora, para condenar a ré ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1018432-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 25.440
indenização por dano moral, no valor de R$ 4.000,00. O D. Juízo a quo
ainda condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em
20% do valor da condenação (fls. 111/115).
Contra a r. sentença se insurge a autora, ora apelante.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a
pretensão merece acolhida.
Com efeito, embora não se ignore o acerto do juízo de
primeiro grau ao reconhecer a ocorrência do dano moral alegado pela
autora, os elementos dos autos permitem concluir que o abalo sofrido pela
requerente comporta majoração.
Realmente, o arbitramento do quantum indenizatório
deve ser realizado de forma ponderada, a fim de que seja suficiente para
amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento
sem causa do lesado.
Na hipótese, restou incontroverso o atraso e posterior
cancelamento do voo inicialmente contratado pela autora, em virtude de
readequação na malha aérea da ré, que, aliás, sequer restou devidamente
comprovada.
De igual modo, não resta dúvida quanto à chegada no
destino cerca de 10 horas após o horário inicialmente previsto, o que inclui a
realocação em voos que ocorreram durante a madrugada e a conclusão da
viagem apenas no dia seguinte, circunstância não prevista na contratação
realizada pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1018432-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 25.440
Outrossim, a requerida não logrou demonstrar ter
prestado assistência material à passageira, fornecendo, por exemplo,
alimentação.
Sendo assim, diante das circunstâncias do caso, e tendo
em vista os padrões de quantificação de ressarcimento reiteradamente
adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta Câmara, tem-
se que o quantum arbitrado pelo D. Juízo a quo, de R$ 4.000,00, é tímido,
comportando majoração para o valor de R$ 10.000,00.
É oportuno destacar que no mesmo sentido decidiu a
38a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça ao julgar o
recurso de apelação relativo aos processos no 1018429-28.2019.8.26.0003,
1018433-65.2019.8.26.0003 e 1018436-20.2019.8.26.0003, ajuizados por
outros passageiros que também sofreram com o atraso tratado nestes
autos.
Confira-se a ementa e trecho do acórdão prolatado por
aquele órgão colegiado:
"AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS - Atraso de voo - Falta de informações e
assistência adequadas aos autores - Danos morais
caracterizados
Indenização devida
Recurso de
apelação dos requerentes Pleito de majoração do valor
indenizatório
Valor de R$10.000,00, a título de
indenização moral, para cada autor, que se revela mais
adequado para reparar os requerentes pelo prejuízo
experimentado e desestimular a ré de praticar condutas
semelhantes - RECURSO PROVIDO.
(...)
No caso, os autores sofreram com o
cancelamento de seu voo, ficando sem informações e
assistência adequadas, chegando ao destino com
mais de dez horas de atraso, o que ocasionou abalo
emocional e psíquico, caracterizando os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1018432-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 25.440
morais.
O valor da reparação dos danos morais deve se
pautar pelos critérios de equidade, que levem em
consideração
a
posição
social
do
ofendido,
o
comportamento do ofensor, a repercussão da ofensa e o
caráter punitivo da indenização, visando a desestimular a
prática reiterada de atos como o narrado nos autos.
(...)
No caso em exame, sopesando os fatos
narrados
e
em
atenção
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade e, tendo em vista a
reprovabilidade da conduta ilícita, intensidade e
duração do sofrimento experimentado pelos autores,
bem como a capacidade econômica da requerida
causadora do dano, mostra-se razoável majorara
indenização para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para cada autor, o que, inclusive, esta C. Câmara
tem considerado como adequado em casos da espécie"
(TJSP;
Apelação
Cível
1018429-28.2019.8.26.0003;
Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para majorar o valor da indenização devida pela ré à autora para
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Renato Rangel Desinano
Relator